Tribunal: STF
Processo: ARE 1182491
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Vícios: Inexistentes. Reexame da matéria: Impossibilidade. Imediata certificação do trânsito em julgado. Baixa dos autos.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Terceiros embargos de declaração contra decisão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, ante a não verificação dos vícios alegados. 



    2. O fato relevante. A embargante sustenta a existência de omissões no julgamento anterior. 



    II. Questão em discussão



    3. No presente recurso, discute-se a existência de omissões no julgado anterior sob o argumento de que “o aresto embargado não enfrentou o ponto relativo à necessidade de se proceder com o distinguishing entre a hipótese dos autos (creditamento do IPI suspenso) e os regimes desonerativos analisados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (isenção, alíquota zero, não tributação e imunidade), limitando-se a reiterar a afirmação de que o Tema RG nº 844 da jurisprudência teria aplicação à hipótese dos autos, apesar de o referido tema se referir a isenção, alíquota zero, não tributação e imunidade e não ao caso dos autos (suspensão do IPI)”, e que se deve aguardar o julgamento da ADI nº 7.135/DF.



    III. Razões de decidir



    4. Embora admitida a oposição de novos embargos declaratórios, indispensável é que o suposto vício alegado tenha surgido no último julgamento, ou seja, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes. 



    5. Em verdade, o que pretende a embargante é o rejulgamento do recurso antecedente e da própria matéria de fundo, intenção que já havia sido externada nos embargos de declaração anteriores — providência inviável nesta via recursal, como já exposto na decisão recorrida. 



    6. Embargos que apresentam intuito protelatório não são aptos a produzir o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado segue fluindo até seu termo final, autorizando-se, assim, a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente baixa dos autos à origem.